Tribunal: TJMT
Processo: 1023456-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023456-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), WELITON DA SILVA LIMA - CPF: 001.827.201-01 (INTERESSADO), 9° vara criminal (REU), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (IMPETRANTE), WELITON DA SILVA LIMA - CPF: 001.827.201-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA MERCANCIA DE ENTORPECENTES – MERO USUÁRIO – DESCABIMENTO – APROFUNDADA INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS QUE JUSTIFIQUEM A DECRETAÇÃO DO ÉDITO CONSTRITIVO CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA –
FUMUS COMISSI DELICTI
E DEMAIS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – REITERAÇÃO EM DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS –
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADO – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
WRIT
DENEGADO.

A ação mandamental não se presta para aprofundamentos em questões meritórias. A versão de que o paciente é mero usuário de drogas sem envolvimento com a traficância não se encontra comprovada indene de dúvidas, de sorte que os fatos e elementos circunstanciais devem ser analisados com acuidade no decorrer da instrução criminal.

A custódia cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – apreensão de quase 500g de cocaína e o fato de o paciente já responder a três ações penais por delito da mesma natureza – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que ele oferece ao meio social, pois mesmo após ganhar a liberdade em outras oportunidades que foi preso, voltou a insistir, em tese, no crime de tráfico de drogas.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
manejado pelo Dr. Alessandro Castro da Silva, com o escopo de restituir o
status libertatis
do paciente
Weliton da Silva Lima,
ao argumento de que ele se encontra indevidamente preso, em razão da decisão emanada da autoridade judiciária da 9a Vara Criminal da Comarca da Capital.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a acompanham, o paciente foi preso em flagrante, no dia 15.8.2020, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas – art. 33, Lei n. 11.343/2006 – e a prisão foi convertida em preventiva, sob a perspectiva de que seria indispensável para garantir a ordem pública.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal porquanto não existem provas suficientes de que ele estaria exercendo a mercancia ilícita de entorpecentes, pois, na realidade, trata-se de mero usuário de drogas.

Por outra vertente, alega que não se fazem presentes nenhum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o que torna a manutenção da prisão preventiva desarrazoada, ainda mais que o paciente é primário, possui ocupação lícita e residência fixa.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente restituída a liberdade do paciente, aplicando, se necessária, alguma medida alternativa prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, pede a confirmação definitiva da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id 66910461) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que a autoridade acoimada de coatora relata aspectos circunstanciais que envolvem o caso em comento, e enfatiza que o paciente responde a outras três ações penais por delitos da mesma natureza – tráfico de drogas, o que reforça a conclusão de que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo não conhecimento do
writ
, tendo em vista a discussão relativa à negativa de autoria ser incabível na via eleita, e, se conhecido, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ.

Conforme relatado, almeja-se na presenta impetração a restituição da liberdade do paciente
Weliton da Silva Lima
ao argumento de que ele é mantido preso indevidamente, pois não existem provas suficientes quanto à autoria em relação ao delito de tráfico de drogas, bem como não ficaram sobejamente demonstradas na decisão que decretou a medida extrema nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Contudo, a ordem deve ser
denegada.

Prefacialmente, no que diz respeito à tese de que o paciente é mero usuário de drogas sem qualquer vínculo com o exercício da traficância, assim como já me manifestei na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, é inegável que tal aferição demanda exame acurado de questão de mérito, inviável no rito célere do
habeas corpus,
ainda mais quando esta não se mostra hialina na documentação apresentada.

Pelo conteúdo dos autos, tem-se na hipótese que o paciente foi preso em flagrante portando uma pedra de substância análoga à pasta-base de cocaína, e, após ser conduzido até sua residência, os policiais encontraram no local outra porção maior da mesma substância, e uma porção considerável de cocaína, além de ácido bórico, comumente utilizado na preparação da droga destinada à venda, e demais apetrechos também usualmente usados por traficantes.

Sob esse prisma, e após revisitar o conteúdo dos autos, não vejo qualquer elemento que autorize conceber como certa a afirmação de que se trata de mero usuário de entorpecentes, mormente porque as provas produzidas até o momento convergem em sentido contrário, revelando sensíveis indícios do malfadado exercício da traficância.

Dessarte, independentemente da sustentabilidade, ou não, da negativa de autoria posta na impetração, constata-se, sem grandes esforços, a impossibilidade de descredenciar a acusação de tráfico de drogas imputada ao paciente, não sendo permitido neste panorama – ao menos pelos frágeis elementos de convicção apresentados pelo impetrante – que a conduta seja banalizada e se conceda a liberdade ambulatória vindicada,
lembrando que
os argumentos defensivos pedem a acurada apuração a respeito, providência inviável no âmbito do
writ
constitucional.

Dessa forma, vejo que o
fumus comissi delicti
, princípio norteador da prisão preventiva está satisfatoriamente demonstrado nos autos.

Concernente aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ressai da decisão hostilizada (Id 66402960) que o juiz monocrático considerou que a prisão preventiva do paciente seria necessária para garantir a ordem pública, sobretudo porque ele demonstra reiteração delitiva em delito de tráfico de drogas, e, ao que indica nas informações judiciais, ele já respondia por outras três ações penais pelo delito da mesma natureza.

Além da reiteração delitiva, o pedido de revogação da custódia foi indeferido nos seguintes moldes:

“Desta feita, entendo que a prisão cautelar do réu deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (464,74g de cocaína), além diversos petrechos.

Agregado a isso, há de se destacar que o réu é renitente na prática delitiva, porquanto responde a outras 03 (três) ações penais pela prática de crime análoga ao presente, todos nesta Comarca, conforme antecedentes criminais em anexo. Inclusive, em duas delas já foram prolatadas sentenças condenatórias, as quais estão em grau de recurso.

Logo, resta evidenciado que sua prisão cautelar deve ser mantida, a fim de conter sua reiteração criminosa, pois, se colocado em liberdade, possivelmente, ganhará novo estímulo para voltar a delinquir. (...).” (Id 66402974, pp. 3-4).

Portanto, além da contumácia delitiva demonstrada pelo paciente, é inegável que a conduta, em tese, perpetrada, consistente na traficância de considerável quantidade de droga – 464,74g de cocaína – representa gravidade concreta ao meio social, diante do alto poder degradante que este tipo de droga causa.

Nesse tocante não vejo que a decisão que decretou a prisão preventiva e tão pouco a que manteve a medida extrema sejam desmotivadas, podendo-se concluir que a concessão da liberdade ao paciente representaria total descrédito no judiciário, mormente porque, mesmo respondendo a outros três procedimentos criminais por delito da mesma natureza não demonstrou qualquer receio, e, em tese, voltou a delinquir.

Nesse tocante:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A desclassificação da imputação pelo crime de tráfico de drogas para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 deve ser apreciada pelas instâncias ordinárias, não sendo possível a realização dessa análise no âmbito do habeas corpus, uma vez que demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório contido nos autos da ação penal na origem. Precedentes. 2. É legítima a prisão preventiva decretada com o fim de garantir a ordem pública quando demonstrado, com base em elementos concretos, que se mostra necessária, dado o efetivo risco de continuidade das condutas criminosas. Precedentes. 3. No caso, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva evidenciou que o paciente foi preso em conhecido ponto de venda de drogas; que com ele foram apreendidos 25,11 g de cocaína; que o agente já possui uma condenação penal; e outros dois processos em andamento pelo mesmo crime. Tal cenário fático indica um perigo concreto de reiteração delitiva. 4. As medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública diante do quadro de contumácia criminal delineado, ainda que o parecer exarado pelo Ministério Público Federal tenha opinado pela sua aplicação. 5. Ordem denegada.” (STJ – HC 456740/RS 2018/0159491-0, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 13.12.2018 – Sexta Turma – Data de Publicação: DJe 4.2.2019).

Portanto, estando demonstrado que a prisão preventiva preenche os requisitos previstos no artigo 313, inciso I, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, não há falar que a decisão de primeiro grau seja imotivada, bem como não é demasia afirmar que as medidas cautelares alternativas são ineficazes ao caso em comento.

Pelo exposto,
denego a ordem
manejada em benefício de
Weliton da Silva Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020